Tribunal: TJSP
Processo: 2306369-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a Unimed autorizasse imediatamente uma intervenção cirúrgica prescrita, sob pena de multa. A busca agravante pela reforma da decisão para que a tutela de urgência seja indeferida ou,

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que a Unimed autorizasse imediatamente uma intervenção cirúrgica prescrita, sob pena de multa. A busca agravante pela reforma da decisão para que a tutela de urgência seja indeferida ou, alternativamente, que o reembolso das despesas seja limitado ao valor que seria pago se o procedimento fosse realizado na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a urgência do procedimento cirúrgico e a adequação da rede credenciada para realizá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão foi mantida porque os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão cumpridos. O relatório médico detalhado demonstra a probabilidade do direito da parte agravada, recomendando a realização urgente de microcirurgia devido ao risco de agravamento irreversível do quadro clínico do paciente.

4. O perigo de dano irreparável está configurado, pois a demora na realização do procedimento pode causar sequelas irreversíveis à saúde do autor. A urgência médica é evidenciada pela necessidade de intervenção imediata para evitar risco de vida ou lesões irreparáveis, conforme previsto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98.

5. A alegação de agravante de que o procedimento poderia ter sido realizado na rede credenciada não foi comprovada com evidências de que a rede possui estrutura técnica e profissional equivalente à indicada pelo médico responsável. A proteção da vida e da saúde do paciente deve prevalecer sobre considerações econômicas do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência é mantida quando os requisitos legais são exigidos e há risco de dano irreversível à saúde. 2. A proteção da vida e da saúde prevalece sobre a economia do plano de saúde."
______________

Legislação citada: Lei no 9.656/98, art. 35-C; Código de Defesa do Consumidor, art. 47; CPC, art. 300.